Tribunal: STF
Processo: HC 85598
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INTERPRETAÇÃO. O Estatuto da
 Criança e do Adolescente há de ser interpretado dando-se ênfase ao
objetivo visado, ou seja, a proteção e integração do menor no
convívio familiar e comunitário, preservando-se-lhe, tanto quanto
possível, a liberdade.
        ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
SEGREGAÇÃO. O ato de segregação, projetando-se no tempo medida de
internação do menor, surge excepcional, somente se fazendo
alicerçado uma vez atendidos os requisitos do artigo 121 da Lei nº
8.069/90, não cabendo a indeterminação de prazo.